Tribunal: STJ
Processo: 2215697-43.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797909 - SP (2024/0433928-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
CAMILA FERNANDA DA SILVA - SP388459
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLOVIS FRANCISCO CARDOZO - SP274014D
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões,
devendo
ser
afastada
a
alegada
violação
ao artigo 1022 do CPC.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
Derruir a conclusão do acórdão recorrido que entendeu pela
3.
possibilidade de penhora dos aluguéis do imóvel, pois não
serviriam para a prestação das atividades de saúde da
recorrente - demandaria o reexame das provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice
estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48170443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: d2128687-7779-49f7-a5d8-d876e39a9cb9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: d2128687-7779-49f7-a5d8-d876e39a9cb9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797909 - SP (2024/0433928-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
CAMILA FERNANDA DA SILVA - SP388459
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLOVIS FRANCISCO CARDOZO - SP274014D
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões,
devendo
ser
afastada
a
alegada
violação
ao artigo 1022 do CPC.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
Derruir a conclusão do acórdão recorrido que entendeu pela
3.
possibilidade de penhora dos aluguéis do imóvel, pois não
serviriam para a prestação das atividades de saúde da
recorrente - demandaria o reexame das provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice
estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA, contra decisão monocrática (fls. 182-189, e-STJ), que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial da ora insurgente e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a" da Constituição Federal, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fl. 155-1571, e-STJ):
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a
penhora de aluguéis e determinou a intimação do locatário para depósito judicial
do valor integral do aluguel, com os acréscimos e reajustes contratuais, bem
como definiu que a execução deve prosseguir pelo saldo remanescente indicado
pelo exequente. Fruto de locação de imóvel para bazar não recebe a proteção
da impenhorabilidade da Lei 14.334/22. Pendência de decisão a respeito do
valor do débito não impede a penhora, especialmente em razão do tempo de
trâmite da execução, dificuldade de localização de bens penhoráveis e aparente
ausência de pagamentos significativos. Determinação para que o dinheiro dessa
penhora permaneça depositado nos autos, até a decisão da questão relativa ao
excesso, como medida prática equivalente e adequada para preservar a
igualdade de proteção das partes. Observação para que o juízo de origem
decida a controvérsia sobre o valor do débito. Recurso desprovido, com
determinação e observação.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 115-117, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 120-131, e-STJ), a insurgente alega,
além de dissídio jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os seguintes
dispositivos de lei federal: artigo 1022 do CPC, aduzindo omissão no julgado;
i)
ii)
artigo 851 do CPC não se podendo exigir uma cumulação de penhoras quando não se
sabe o valor a executar, e
artigo 2o da Lei 14.334/22, alegando a impossibilidade de
iii)
penhora sobre aluguéis de sua propriedade, porquanto sua destinação é pública, por
se tratar de entidade filantrópica.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal
inadmitiu o recurso especial
a quo
(fls. 146-148, e-STJ), dando ensejo a interposição do presente agravo (fls. 151-155, e-
STJ).
Foi apresentada contraminuta (fls. 158-168, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 182-189, e-STJ), o agravo foi conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
sob os seguintes fundamentos:
ausência de ofensa ao artigo 1022 do CPC;
os
i)
ii)
seguintes fundamentos para a validade da penhora em questão: a dificuldade de
pagamento da dívida e impossibilidade de localização de bens; bem como que a
penhora de percentual do faturamento não tem sido suficiente sequer para o
pagamento dos acessórios, o que permite nova penhora, de acordo com a regra do
851, II, do CPC; não foram impugnados, incidindo o óbice da Súmula 283/STF, e
o
iii)
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

recorrido, com amparo nos elementos de prova constantes dos autos,
decisum
concluiu pela possibilidade de penhora dos aluguéis do imóvel, pois não serviriam para
a prestação das atividades de saúde da recorrente, aplicando-se a Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 200-222, e-STJ), no qual a agravante
reitera a ofensa ao artigo 851 do CPC, pois inexistente o valor real da execução; o
valor dos locatícios é a renda necessária para a manutenção da entidade filantrópica e,
por fim, reitera a ofensa ao artigo 1022 do CPC, aduzindo omissão quanto à
inviabilidade da aplicação do artigo 851, II do CPC em razão da discussão quanto ao
excesso de execução (já finalizada), o que torna indevida a penhora postulada.
Não foi apresentada impugnação (fl. 231, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos apresentados pela parte agravante são
incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que merece ser mantida.
Não prospera a omissão apontada em que indica ofensa ao artigo 1022
1.
do CPC.
Consoante assentado, a recorrente aponta aponta violação ao artigo 1022
do CPC, aduzindo omissão no julgado quanto às seguintes questões:
a
i)
impossibilidade de cumulação de penhoras, uma vez que não se poderiam manter
duas penhoras em vigência, principalmente sob a perspectiva de que pende, na
origem, o julgamento quanto a excesso de execução, e
todas as verbas auferidas
ii)
pela recorrente são destinadas à manutenção do hospital e prestação de serviços de
natureza pública, exclusivamente via SUS, tornando-se impenhoráveis, tendo em vista
a condição filantrópica.
Da leitura do aresto embargado, verifica-se que a alegada violação não se
configura, na medida em que a Corte Estadual, ao apreciar os recursos interpostos
pela parte, dirimiu de forma clara e integralmente a controvérsia, sem omissões,
abordando as teses apontadas, porém em sentido contrário ao pretendido pela parte
recorrente, como se vê dos seguintes trechos do decisum:
No caso dos autos, houve a determinação de penhora dos aluguéis de imóvel
que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, não serve
para a prestação das atividades de saúde pela agravante e está locado para um
bazar.
Assim, não há impedimento para a penhora do crédito.
(...)
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

A questão relativa ao valor do débito está pendente de decisão pelo juízo de
origem.
No julgamento do recurso anterior, -- indicado no início da fundamentação, --
determinou-se ao juízo de origem a apreciação da questão do valor do débito,
no entanto, novamente, não se proferiu decisão fundamentada a respeito.
Repita-se, por conveniência, o trecho da decisão agravada:
"2- Fls. 955/960: ciente. Em cumprimento ao decidido no agravo, esclareço que,
não tendo o exequente concordado (fls. 794/799) com a proposta de
parcelamento apresentada pelo administrador judicial (fls. 769/779), a execução
deve seguir seu regular trâmite, pelo valor do saldo remanescente apontado pelo
exequente, conforme decisão de fls. 893."
Apesar disso, da leitura da parte final das informações prestadas pelo juízo de
origem, nota-se que ele (juízo) determinou a manifestação do credor sobre a
alegação de excesso, o que indica que haverá apreciação a respeito, cuja
necessidade ora se observa. 5. Por outro lado, ainda que a questão do valor
Com
esteja pendente de decisão, não é o caso de obstar a penhora em questão.
efeito, a execução tramita desde o ano de 2015, há dificuldade de localização de
bens e, aparentemente, não houve pagamentos significativos. Ademais, o juízo
de origem informou que a penhora de percentual do faturamento não tem sido
suficiente sequer para o pagamento dos acessórios (juros e correção monetária),
o que permite nova penhora, de acordo com a regra do 851, inciso II, do Código
de Processo Civil. (fls. 105-106, e-STJ, grifou-se).
Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a
, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal. Não há que se falar,
quo
portanto, em omissão ou ausência de fundamentação.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais
e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996
/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
12/12/2022
de
.) [grifou-se]
14/12/2022
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO
CAUSAL.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA.
MONTANTE,
PERCENTUAL
E
DECAIMENTO.
AVERIGUAÇÃO.
INVIABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. CONCLUSÕES ADOTADAS
COM FASE EM ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão, contradição ou obscuridade, tendo em
vista que houve manifestação suficiente e clara acerca dos temas postos em
discussão desde a origem.
2. A reanálise das conclusões acerca do nexo causal, dano moral, valor da
indenização, montante, decaimento e percentual de sucumbência e à litigância
de má-fé, fundamentadas nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à
modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos
dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo
óbice da Súmula n.o 284 do STF.
4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.665/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/12/2022
7/12/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria
ao rejulgamento da causa.
2. É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, na hipótese, porquanto inexistente o caráter
protelatório apontado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos .
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.979.004/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
6/6/2022
8/6/2022

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao artigo 1022 do CPC.
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

Não há como prosperar a indicação de ofensa ao artigo 851, II, do CPC,
2.
em razão da incidência da Súmula 283/STF.
A recorrente aponta ofensa ao artigo 851 do CPC aduzindo que não se
podendo exigir uma cumulação de penhoras quando não se sabe o valor a executar. A
esse respeito, assim concluiu o Tribunal de origem (fls. 106-107, e-STJ):
A questão relativa ao valor do débito está pendente de decisão pelo juízo de
origem.
No julgamento do recurso anterior, -- indicado no início da fundamentação, --
determinou-se ao juízo de origem a apreciação da questão do valor do débito,
no entanto, novamente, não se proferiu decisão fundamentada a respeito.
Repita-se, por conveniência, o trecho da decisão agravada:
"2- Fls. 955/960: ciente. Em cumprimento ao decidido no agravo, esclareço que,
não tendo o exequente concordado (fls. 794/799) com a proposta de
parcelamento apresentada pelo administrador judicial (fls. 769/779), a execução
deve seguir seu regular trâmite, pelo valor do saldo remanescente apontado pelo
exequente, conforme decisão de fls. 893."
Apesar disso, da leitura da parte final das informações prestadas pelo juízo de
origem, nota-se que ele (juízo) determinou a manifestação do credor sobre a
alegação de excesso, o que indica que haverá apreciação a respeito, cuja
necessidade ora se observa.
5. Por outro lado, ainda que a questão do valor esteja pendente de decisão, não
é o caso de obstar a penhora em questão. Com efeito, a execução tramita desde
o ano de 2015, há dificuldade de localização de bens e, aparentemente, não
houve pagamentos significativos. Ademais, o juízo de origem informou que a
penhora de percentual do faturamento não tem sido suficiente sequer para o
pagamento dos acessórios (juros e correção monetária), o que permite nova
penhora, de acordo com a regra do 851, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assim, como medida prática equivalente e adequada para preservar a igualdade
de proteção de ambas as partes, mantém-se a penhora, no entanto, determina-
se que os valores que a compõem permaneçam depositados nos autos até a
decisão da questão relativa ao referido excesso.
6. A execução se realiza no interesse do credor e o devedor responde com os
bens presentes e futuros, por isso, a alegação de necessidade do dinheiro da
locação não prevalece em detrimento do credor.
7. Portanto, mantém-se a penhora dos frutos da locação, determina-se a
manutenção do dinheiro depositado nos autos, até a decisão do juízo de origem
sobre o valor do débito e observa-se, novamente, a necessidade de apreciação
da questão.
Denota-se, que o acórdão recorrido utilizou os seguintes fundamentos para
a validade da penhora em questão: a dificuldade de pagamento da dívida e
impossibilidade de localização de bens; bem como que a penhora de percentual do
faturamento não tem sido suficiente sequer para o pagamento dos acessórios, o que
permite nova penhora, de acordo com a regra do 851, II, do CPC. Porém, referidos
fundamentos, suficientes para manutenção do
, não foram impugnados.
decisum
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

Deste modo, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.". Precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTO INATACADO. MORA DO
COMPRADOR. SÚMULA 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
: "É inadmissível o recurso
entendimento disposto na Súmula no 283/STF
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.". [...] 3. Agravo interno não
provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 874.193/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, Dje
) [grifou-
01/09/2016
08/09/2016
se]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. [...] EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. [...] 5. A
existência de fundamento inatacado no julgado, suficiente para manter a
.
decisão, atrai o óbice contido na Súmula no 283 do STJ, aplicável por analogia
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 719.286/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TU RMA, julgado em
, Dje
14/06/2016
21/06/2016
) [grifou-se].
Assim, inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 283/STF.
Por fim, não prospera a tese de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ.
3.
A recorrente aponta ofensa ao artigo 2o da Lei 14.334/22, alegando a

impossibilidade de penhora sobre aluguéis de sua propriedade, porquanto sua
destinação é pública, por se tratar de entidade filantrópica.
A esse respeito, assim assentou o Tribunal local (fls.104-107, e-STJ, grifou-
se):
2. O juízo de origem prestou as seguintes informações:
Trata-se de execução de título extrajudicial que tem por objeto cessão de crédito
referente a duplicatas emitidas pela executada no período de 10.10.2013 a
22.10.2013 em razão da compra por ela de insumo médico-hospitalares (fls. 33
/46).
Citada (fls. 64), a executada não pagou o débito nem indicou bens à penhora.
Em 20.08.2018, foi deferida a penhora sobre 30% do faturamento da executada
(fls. 406/407).
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

Interposto pela executada o agravo de instrumento no
2180658-
58.2018.8.26.0000 (fls. 421/422), foi provido em parte para conceder à
executada os benefícios da gratuidade da justiça e para limitar a penhora a 5%
do faturamento mensal líquido apenas das receitas particulares (fls, 474/487).
Desde então a penhora sobre o faturamento vem sendo regularmente cumprida
mediante depósitos mensais (inicialmente em conta judicial e mais recentemente
em conta corrente do exequente), sob a supervisão de perito contábil nomeado
como administrador da penhora (fl. 937).
Considerando, porém, que o valor do débito executado era de R$ 291.891,48
(atualizado até fevereiro/2023) e que os depósitos mensais da penhora sobre o
faturamento têm sido na faixa de R$ 3 mil (fl. 937), isto é, praticamente
insuficientes para amortizar o principal (na verdade, mal cobrem os juros e
correção monetária), é que foi proferida a decisão ora agravada deferindo o
pedido do exequente para a penhora dos aluguéis devidos à executada.
Anoto, porém, que a penhora deferida recaiu sobre os frutos (aluguéis) de
imóvel comercial de propriedade da executada (no qual está instalado um
bazar), e não sobre o imóvel no qual se encontra instalado o hospital por ela
mantido, nem sobre imóvel que seja utilizado de alguma forma pela executada
para a prestação de atendimento de saúde.
Vale ainda ressaltar que, paralelamente à interposição do presente agravo, a
executada apresentou (no dia
) impugnação nos autos principais
16/08/2023
sustentando haver excesso de execução e que o seu débito já estaria quitado
(fls. 975/982), todavia não houve tempo hábil para a intimação do exequente
para manifestar-se a respeito, o que foi determinado por este Juízo nos autos
principais, nesta data.
Destaco, por fim, que, até a presente data, a questão relativa à eventual
impenhorabilidade dos aluguéis não foi suscitada nos autos principais pela
executada, nos termos do art. 525, § 11 do CPC." -- fls. 81/82.
(...)
No caso dos autos, houve a determinação de penhora dos aluguéis de imóvel
que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, não serve
para a prestação das atividades de saúde pela agravante e está locado para um
bazar. Assim, não há impedimento para a penhora do crédito.
Assim, conforme destacado no
recorrido, com amparo nos
decisum
elementos de prova constantes dos autos, concluiu pela possibilidade de penhora dos
aluguéis do imóvel, pois não serviriam para a prestação das atividades de saúde da
recorrente.
Na esteira de tais considerações, para superar as premissas fáticas em que
se apoiou o aresto recorrido, revelar-se-ia necessária uma incursão no acervo fático-
probatório constante dos autos, hipótese que encontra óbice no enunciado contido na
Súmula 7/STJ. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

1. Ação de indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento
de sentença.
2. Não se conhece do recurso especial quando ause nte a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Súmula 284
/STF.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes
à ausência de intimação do procurador da parte executada sobre a penhora de
bens e à impenhorabilidade de veículos de entidades filantrópicas, envolve o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.809.060/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/5/2021
21/5/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE
BENS
DE
HOSPITAIS
FILANTRÓPICOS
E
SANTAS
CASAS
DE
MISERICÓRDIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. NÃO OPOSIÇÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
ANÁLISE CASO A CASO NA IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o conhecimento do apelo especial (Súmula n. 282/STF).
3. O Tribunal de origem fundamentou que cabe à agravante comprovar eventual
impenhorabilidade por meio de impugnação. Tal fundamento deixou de ser
impugnado, atraindo a incidência do óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.661.653/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

Documento eletrônico VDA47922543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:17
Código de Controle do Documento: cdd6d81d-4b86-4d9e-b568-1c493d90de4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.909 / SP
Número Registro: 2024/0433928-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045711520158260602 22156974320238260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA
ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
CAMILA FERNANDA DA SILVA - SP388459
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLOVIS FRANCISCO CARDOZO - SP274014D
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA
ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
CAMILA FERNANDA DA SILVA - SP388459
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: CLOVIS FRANCISCO CARDOZO - SP274014D
Documento eletrônico VDA48143463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 7e0c7b66-5cb8-44dd-ad82-c7a9aabc5d62

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 7e0c7b66-5cb8-44dd-ad82-c7a9aabc5d62